Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707864-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: J. R. B. D. S. F., INARA BISPO PROFIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 42970730, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007